Tribunal: STF
Processo: ARE 1577542
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPRONÚNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra acórdão do Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento a recurso em sentido estrito, impronunciou o ora recorrido. Eis a ementa do julgado: 



    “PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1) Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.” (STJ, EDcl no AgRg na TutPrv no HC n. 824.321/TO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). 2) A notória ausência de prova mínima, colhida durante a instrução criminal, a demonstrar a autoria delitiva, impede a prolação de sentença de pronúncia. 3) Recurso em sentido estrito provido.” (e-doc. 18, p. 1)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega que o acórdão do Tribunal de Justiça, ao despronunciar o réu com base na insuficiência de provas judicializadas e na exclusividade de elementos colhidos na fase inquisitorial, violou o artigo 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição da República. Argumenta que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, que se contenta com a prova material do crime e indícios de autoria, não sendo lícito ao juiz afastar a imputação, salvo em hipóteses excepcionais, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Defende a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal para a fase de pronúncia, permitindo que esta seja amparada em prova inquisitorial, desde que haja consistência probatória, uma vez que o Tribunal do Júri, como julgador constitucionalmente competente, pode fundamentar seu convencimento em elementos coligidos na fase policial, em respeito ao princípio do juiz natural e à soberania dos veredictos.



    3. Quanto à preliminar de repercussão geral, o recorrente sustenta que a matéria constitucional suscitada possui relevância jurídica suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que discute a afronta ao artigo 5º, XXXVIII, "c" e "d", da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido enseja uma nítida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e uma indevida extensão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    3.1. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão de pronúncia, permitindo a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    4. A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na constatação de que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal Estadual demandaria um novo exame do acervo fático-probatório. Além disso, a análise da legislação infraconstitucional, que seria necessária, também não é concebível neste tipo de recurso. 



    5. No presente agravo, o recorrente assinala a desnecessidade de reexame de fatos e provas, bem assim a ofensa direta ao artigo 5º, XXXVIII, "c" e "d", da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O recurso não comporta seguimento. 



    7. Observa-se que o Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso em sentido estrito, despronunciou o recorrente, ao fundamento de que a pronúncia foi baseada apena em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação em juízo.



    8. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 155 do Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    9. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.432.976-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame *. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) ausência de demonstração da Repercussão Geral da matéria; (b) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (c) esta CORTE tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. II. Questão em discussão 2. Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A decisão de despronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE. 5. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que não se admite pronúncia somente baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 155 e 414; CPC, art. 1.042; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: (...)”



    (ARE nº 1.553.186-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2025, p. 10/10/2025; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator